Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-77.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1011879-77.2018
AGRAVANTE: L. C. F. G.
AGRAVADOS: A. L. G. G. E OUTRO – REPRESENTADOS POR G. B. G.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo interno interposto por L. C. F. G. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado por A. L. G. G. e outro – representados por G. B. G.
O julgado questiono restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ADICIONAIS – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017). O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do decisum para majorar a verba alimentícia em valor condizente apenas com os gastos médicos necessários à manutenção da saúde dos menores”.
Em suas razões, de Id. 35314455, o agravante sustenta que o acórdão “não apreciou a modificação da guarda dos menores no decorrer do processo”, sendo necessária reforma em sede de retração para reduzir o valor da pensão arbitrada. Não sendo este o entendimento, pede que a matéria seja posta à análise do Colegiado.
Sem contraminuta (Id. 35323962).
Após, de livre vontade e devidamente representado por advogado constituído, o recorrente opta por desistir do vertente recurso, manifestando expressamente tal finalidade no Id. 39730491.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Conforme relatado, a parte recorrente informa que não tem mais interesse no presente feito e requer a desistência do recurso.
Sobre o tema:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
É cediço que a desistência da parte interessada pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.
De mais a mais, não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de desistência, ora analisado.
Assim, o presente recurso perdeu o seu objeto, em razão da desistência da parte.
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, fundado no artigo 932, III, do CPC, em razão da manifesta prejudicialidade.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR